Tribunal: TJMT
Processo: 0008406-68.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008406-68.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO SOUZA DA CRUZ - CPF: 898.729.321-15 (APELANTE), ALICE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 025.368.141-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA – ALEGADA
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLOU OS ELEMENTOS INTRÍNSECOS AO TIPO PENAL – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, “F”, DO CP – ALEGADO
BIS IN IDEM
– VIABILIDADE – AGRAVANTE QUE CONSTITUI ELEMENTAR DO TIPO –
PENA REAJUSTA
–
RECURSO PROVIDO.

1.

Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade, o seu afastamento é medida que se impõe.

2.

Considerando que o fato do crime ter sido praticado no âmbito das relações domésticas, com violência contra mulher, é elementar do tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06, a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP constitui
bis in idem
, devendo ser afastada.

Recurso conhecido e provido.

APELANTE:

CARLOS ALBERTO SOUZA DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS ALBERTO SOUZA DA CRUZ
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0008406-68.2019.8.11.0064, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração penal tipificada no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Irresignado, em suas razões recursais de ID 150913157, o apelante pugna pela reforma da sentença,
objetivando o
redimensionamento da pena
, a fim de que seja afastada a negativação do vetor judicial da
culpabilidade
na primeira fase da dosimetria da pena e a
exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP
, alegando que a incidência desta no caso dos autos configuraria dupla valoração de um mesmo elemento em prejuízo do acusado.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença e não provimento do recurso (ID 150913161).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para afastar a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena (ID 154774661).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
CARLOS ALBERTO SOUZA DA CRUZ ,
foi denunciado

pela prática do delito tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, porque no dia 11/05/2019, por volta das 16h, na residência da vítima, localizada na Avenida dos Apóstolos, 1150, Bairro Vila Operária, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, concedida no processo n.º 1002297- 10.2019.8.11.0003 que tramitou na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, fixadas em prol de sua ex-companheira
Alice Rodrigues Pereira
.

De acordo com a denúncia, o acusado e a ofendida conviveram por cerca de 14 anos, tiveram dois filhos e estavam separados há oito meses, e mesmo tendo ciência das medidas protetivas fixadas em favor da ex-companheira, o acusado foi até a casa da vítima e, ao visualizar o namorado da ofendida no local, começou a proferir xingamentos e ameaças.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença procedente, condenando-o pela prática do crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
, à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial aberto
.

Nesta instância revisora, a i. Defesa debruça suas razões recursais tão somente quanto
aos aspectos da dosagem da pena, restando incontestes a materialidade e a autoria delitivas.

1.

Dos pedidos relacionados ao redimensionamento da pena:

O primeiro estandarte defensivo aponta como inidônea a fundamentação expendida pelo d. juízo
a quo
para exasperar a pena-base, com relação ao vetor da
culpabilidade
.

Nota-se que a d. magistrada
a quo
sustentou a avaliação desfavorável da culpabilidade aduzindo:
“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.” sic
ID 149595443.

Nesse contexto, é notória a carência de fundamentação de modo a inferir que assiste razão ao apelante, pois a avaliação desfavorável desse vetor, no caso, evidencia-se inadequada, já que
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em
qual medida a conduta do acusado extrapolou o tipo penal,
de modo que ausente
justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, o pedido de
afastamento da agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do CP, sob a argumentação de que sua aplicação no caso concreto configuraria
bis in idem
, também merece ser acolhido.

Isso porque, no meu entender, a agravante ora impugnada integra a elementar do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, visto que pressupõe o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Isto é, o objeto jurídico protegido pelo crime em apreço é a manutenção do respeito às decisões judiciais que deferem medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Pena, ou seja, medidas protetivas fixadas em favor de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e, ao mesmo tempo, a agravante em questão pretende o recrudescimento da pena em razão da maior gravidade dos atos delituosos praticados com
prevalência de relações domésticas
, de coabitação ou de hospitalidade,
ou com violência contra a mulher
.

Nesse sentido, ressai inequívoco que o cenário no qual uma elementar do tipo se confunde com a agravante aplicada enseja o reconhecimento da violação ao princípio do
non
bis in idem
, a ensejar o afastamento da referida agravante.

A propósito, destaca-se que
o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta c. Câmara Julgadora, em situações semelhantes segue esta linha de entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – VIABILIDADE – ELEMENTOS INERENTES À CONFIGURAÇÃO DO CRIME QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA CONFERIR MAIOR REPROVABILIDADE AOS CRIMES – PLEITO PELO
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM –
RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. A imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta conforme o direito são elementos caracterizadores da culpabilidade em sua acepção relacionada ao conceito analítico de crime e não podem ser utilizadas para, ao mesmo tempo, levarem à maior reprovabilidade da conduta. A culpabilidade, quando compreendida como elemento de quantificação da pena, depende da demonstração da maior reprovabilidade da conduta, que não ficou comprovada no caso.
A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, havendo bis in idem quando aplicada ao referido delito.”
(TJMT – N.U 1002653-97.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022) –
destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADO ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E DO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA -IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS DE FORMA CLARA E DE FÁCIL COMPREENSÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2
. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM - AGRAVANTE QUE SANCIONA MAIS GRAVEMENTE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL EM COMENTO –
3. ROGO POR REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – DESCABIMENTO – MEDIDAS QUE PERMANECEM NECESSÁRIAS – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2.
A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, prevê incremento na sanção punindo mais gravemente circunstância que se confunde com elementar do crime descrito no artigo 24-A da Lei Maria da Penha.
(...) 5.

Recurso desprovido.” (TJMT – N.U 0043361-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

À vista dessas considerações, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase
, considerando o exposto acima, neutralizo o vetor outrora negativado [culpabilidade] e, com isso, inexistindo outras razões para o distanciamento da pena-base, fixo-a no mínimo legal, qual seja
03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, não incidem atenuantes e, diante do exposto, afasto a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, mantendo a pena no mínimo legal, o que resulta na sanção FINAL
de
03 (três) meses de detenção
, em razão da inexistência de quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena,
mantido o regime inicial
aberto
.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço
o recurso de apelação criminal interposto
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
CARLOS ALBERTO SOUZA DA CRUZ
,
para afastar a negativação do vetor judicial atinente à
culpabilidade
e a
agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP
, o que implica no redimensionamento da sanção final que passa a ser dosada em
0
3 (três) meses de detenção
,
mantido o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023